Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-35.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008530-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 608.034.601-04 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 608.034.601-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ (AYMORÉ) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR (MARCOS ROBERTO) CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
ALEGAÇÃO DO RÉU
– IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
SENTENÇA NOS TERMOS DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE INTERESSE –
RAZÕES DO AUTOR
– CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO NÃO COMPROVADO – RESP N. 1.578.553/SP -
TARIFA DE CADASTRO – ENCARGO NÃO INCIDENTE – SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –
RECURSOS

PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSE PONTO, O DO AUTOR PROVIDO E O DO RÉU NÃO PROVIDO.

Mantém-se o benefício da gratuidade concedido no Juízo de origem se não demonstrados fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência da parte.

Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem dos termos da sentença.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31-3-2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.
E para a modalidade diária é imprescindível que esteja indicada na avença a taxa diária.

A tarifa de registro é válida quando de fato foi realizado o serviço, ressalvada ainda a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

Não há interesse recursal se o encargo contra o qual se insurge o autor não foi cobrado.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Revisão Contratual cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

E, de consequência,
reviso
o contrato firmado entre as partes, Operação de no 365234486, Id 51089175, firmado em 15/12/2017, a ser pago em 48 parcelas de R$ 695,27, e
determino

que:

1.
Mantenho
os juros remuneratórios no percentual contratado de 1,72% ao mês.

2.
Mantenho
a capitalização na forma contratada.

3.
Mantenho
a cobrança da tarifa de avaliação de bem, cobrada no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados.

4.
Mantenho
a cobrança da tarifa de registro de contrato, cobrada no valor de R$ 285,84 (duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados.

5.
Mantenho
a cobrança do seguro no valor de R$ 1.121,93 (mil e cento e vinte e um reais e noventa e três centavos), uma vez que ausente comprovação da ocorrência de venda casada.

6. Determino a
exclusão
dos juros remuneratórios, (que, no caso, faz vezes de comissão de permanência),
devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

7.
Mantenho
as demais cláusulas do contrato.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se
na forma simples
.

Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos,
condeno o requerente
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50
”.

Ambas as partes recorreram.

A ré se insurge contra o deferimento do benefício da justiça gratuita ao autor.

No mérito, afirma que a depreciação de veículos usados é maior, e por isso é possível “
compreender ainda mais a motivação e a necessidade da aplicação de uma taxa de juros acima da “média” do mercado quando se trata de veículos com mais de 5 anos como garantias dos contratos
”
.

Diz que não há valor a ser restituído e prequestiona a matéria.

O autor, por sua vez, argui abuso na cobrança de capitalização diária e das tarifas de registro de contrato e de cadastro, e sustenta que ocorreu venda casada na contratação do seguro.

Pugna pela redistribuição do ônus da sucumbência.

Intimados, apenas a ré apresentou contrarrazões (ID. 192798664).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DA RÉ

Insurge-se contra o deferimento da justiça gratuita ao autor.

No entanto, o entendimento do STJ é de que, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova da condição de hipossuficiência, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt no REsp 1785426/PB;

AgInt no REsp 1743428/MG;

AgInt no AREsp 1089437/MG;

AgInt no AREsp 1564850/MG.

Posto isso,
mantenho o direito à gratuidade.

No mérito, discorre sobre a necessidade de cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado para contratos de financiamento de veículo usado, em razão da natural depreciação.

Porém, foi mantida na sentença a taxa de juros remuneratórios pactuada para o período da normalidade, portanto não há interesse recursal nesse ponto.

RECURSO DO AUTOR

Capitalização diária

O STJ estabeleceu no repetitivo REsp 973827/RS que "
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada
", e que “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Contudo, para a cobrança na forma diária é imprescindível estar prevista também a taxa diária dos juros, em observância ao direito do consumidor à informação.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. 1. No presente caso, a Corte de origem entendeu haver abusividade na estipulação de cláusula em que prevista a capitalização diária de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário. Assentou estarem previstas, tão somente, as taxas de juros mensal e anual, tendo permitido a cobrança da capitalização mensal. 2. Acórdão recorrido em harmonia com entendimento firmado na Segunda Seção do STJ no sentido de que há abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal não dispõe sobre a taxa diária de juros remuneratórios. 3. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma" . "Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária." (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 4. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no REsp. 1689156 PR 2017/0188252-0, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 29-6-2021, Quarta Turma, DJe de 3-8-2021).

No caso concreto, apesar de a cláusula M da avença trazer essa periodicidade, não indica a taxa aplicada.

Desse modo, deve ser admitida apenas a capitalização mensal.

Registro de Contrato

As questões relativas a essa tarifa

foram discutidas pelo STJ no repetitivo REsp. n. 1.578.553/SP, a
ssim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”.
(REsp 1578553/SP, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgamento em 28-11-2018, DJe de 6-12-2018, sem grifos no original).

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Não há comprovação de que a ré tenha feito o registro nos órgãos competentes, o que evidencia o abuso na cobrança.

Tarifa de cadastro

O autor se insurge contra a incidência de tarifa de cadastro. Todavia, no ajuste consta como “isenta”.

Logo, não há interesse nesse ponto.

Seguro

Essa matéria foi resolvida no repetitivo REsp. n. 1639259/SP nestes termos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”.
(REsp. 1639259/SP, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgamento em 12-12-2018, DJe de 17-12-2018).

Como visto, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Nesta lide, consta na avença a opção por aderir ou não ao seguro. No entanto, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Ônus de sucumbência

Quanto ao ônus de sucumbência, o art. 86 do CPC dispõe que,“
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”
.

Por conseguinte, o rateio é devido porque parte da pretensão do autor foi acolhida.

Sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

(...) 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.
4. Recurso especial parcialmente provido
.”

(STJ, Resp. 1646192-PE 2016/0336753-3, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 21-3-2017, Terceira Turma, DJe de 24-3-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
conheço em parte ambos os Recursos e, nesse ponto, nego provimento ao da ré e dou provimento ao do autor
para determinar o afastamento da capitalização diária, mantendo-se apenas a mensal, além da restituição na forma simples dos valores cobrados a título de registro de contrato e seguro, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, sendo admitida a compensação com eventuais débitos deste mesmo Contrato.

Distribuo o ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada litigante, e arbitro os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC em relação ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024